Tribunal: TJDFT
Processo: 0745916-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MTE E INSS. INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MTE E INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).

3. Se a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a expedição de ofício ao MTE e INSS para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado, a fim de subsidiar eventual penhora de verba salarial do devedor.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.